Tribunal: TJSP
Processo: 1005098-72.2019.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação revisional de contrato de financiamento. Sentença parcial procedência. Inconformismo. Juros. Capitalização. Admissibilidade. Expressa previsão contratual. Juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Taxa de juro compatível com as praticadas no mercado à época. Tarifa administrativa. Precedente do C.

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação revisional de contrato de financiamento. Sentença parcial procedência. Inconformismo. Juros. Capitalização. Admissibilidade. Expressa previsão contratual. Juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Taxa de juro compatível com as praticadas no mercado à época. Tarifa administrativa. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Tarifa de registro de contrato. Exclusão da tarifa por falta de comprovante de realização da despesa. Repetição de indébito de forma simples e não em dobro, como postulado na petição inicial. Sucumbência preponderante do autor, mantida. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499289
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005098-72.2019.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante WILLIAN
CESAR VILARINHO, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005098-72.2019.8.26.0457 -Voto no 18.516
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1005098-72.2019.8.26.0457
Comarca: 2a Vara Pirassununga
Apelante: Willian Cesar Vilarinho
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Voto no 18.516
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação revisional de contrato de
financiamento. Sentença parcial procedência. Inconformismo.
Juros.
Capitalização.
Admissibilidade.
Expressa
previsão
contratual. Juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros
mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Taxa de
juro compatível com as praticadas no mercado à época. Tarifa
administrativa. Precedente do C. STJ em sede de recurso
repetitivo. Tarifa de registro de contrato. Exclusão da tarifa por
falta de comprovante de realização da despesa. Repetição de
indébito de forma simples e não em dobro, como postulado na
petição inicial. Sucumbência preponderante do autor, mantida.
Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 151/156, que, em ação
revisional de contrato de financiamento cumulado com pedido de
consignação em pagamento e pedido de antecipação de tutela, julgou
parcialmente procedente o pedido, apenas para declarar a
abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem no contrato
firmado entre as partes, condenando a ré à devolução do valor
indevidamente cobrado, de forma simples, com correção monetária
desde a data do efetivo pagamento e juros moratórios à taxa legal,
desde a citação, admitida a compensação.
Em razão da sucumbência majoritária do autor,
o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005098-72.2019.8.26.0457 -Voto no 18.516
3
causa, observada a gratuidade concedida.
O autor, não conformado, apela (fls.159/164).
Alega que a ré, devido a erro de cálculo, está
aplicando taxa de juros superiores aos contratados.
Destaca que há ilegalidade na cobrança da
tarifa de registro do contrato, pois não houve comprovação da
realização de tal serviço.
Requer a ressarcimento em dobro, ante a
conduta ardilosa da ré.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença.
Sem contrarrazões.
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
O autor propôs a presente ação pleiteando
revisão de seu contrato de financiamento, por entender que está
havendo cobrança de juros superiores ao contratado, além da
ilegalidade da cobrança referente à tarifa de avaliação e tarifa de
registro.
A r. sentença, no caso, julgou parcialmente
procedente o pedido, para declarar a abusividade da cobrança da
tarifa de avaliação do bem, e determinar a devolução do valor
indevidamente cobrado, de forma simples, motivo pelo qual o autor se
insurge.
No mérito, é sabido que o Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005098-72.2019.8.26.0457 -Voto no 18.516
4
Consumidor se aplica às instituições financeiras, conforme estabelece
a Súmula no 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, a aplicação do regime de referido
estatuto, por si só, não assegura a procedência dos pedidos
formulados por quem é consumidor.
Observa-se, no caso, que o autor tinha
conhecimento das regras contratuais expressas no instrumento de fls.
27/29, bem como do valor fixo das contraprestações, para as quais
aderiu livre e de forma voluntária, sem que houvesse demonstração
de qualquer vício de consentimento, não lhe sendo lícito sustentar
nulidade ou ilegalidade do contrato, exceto em questões pontuais.
O contrato celebrado entre as partes, ainda que
tenha natureza jurídica de adesão, é válido e, por si só, não gera
nulidade.
Assim, para demonstrar a abusividade dos
juros contratados é necessário que esteja efetivamente comprovado
nos autos tal ilícito e o desequilíbrio contratual gerado ou o lucro
excessivo, o que não ficou comprovado.
Quanto aos juros serem estabelecidos dentro
dos limites gizados, as instituições financeiras não sofrem as
restrições impostas pela Lei de Usura, a teor do enunciado na Súmula
596 do Supremo Tribunal Federal.
Neste sentido mesmo, o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura
(Decreto 22.626/33, Súmula 596/STF). A estipulação de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005098-72.2019.8.26.0457 -Voto no 18.516
5
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade. (...)”. (REsp. 1.061.530/RS, 2a Seção. Rel. Ministra
Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).
E, à evidência, encargos significativos, mas,
enquanto juros remuneratórios, de fixação livre, a Súmula 648 do STF
definiu de modo cabal: “A norma do § 3o do art. 192 da Constituição,
revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12%
ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei
complementar”, esta jamais editada.
Quanto aos parâmetros de razoabilidade dessa
rubrica, que se apura na conferência do que vigente e praticado no
mercado financeiro (referência se há abusividade ou não), no caso
dos autos, os juros previstos foram fixados à taxa mensal de 1,68%,
sendo a anual de 22,07%, que não malferem os praticados à época
do negócio jurídico (fl. 27)
Especificamente, em relação à capitalização,
cumpre destacar, nos contratos celebrados após a edição da Medida
Provisória no 1.963-17, de 30 de março de 2000 (MP n.
2.170-36/2001), revigorada pela Medida Provisória no 2.170-36, em
vigor de acordo com a Emenda Constitucional no 32, de 11 de
setembro de 2001, art. 2o, passou a ser válida a capitalização de juros
em períodos inferiores a um ano, desde que expressamente
pactuada.
E esta interpretação tornou-se pacificada,
definitivamente, no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça, com a
edição das Súmulas no 539 e 541, que receberam os seguintes
enunciados, respectivamente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005098-72.2019.8.26.0457 -Voto no 18.516
6
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde
que expressamente pactuada”.
“A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Como se observa, o entendimento da referida
Corte Superior é de que a previsão de juros anuais (22,07% Taxa
Efetiva) superiores a doze vezes os juros mensais (1,68% Taxa
Efetiva), como no caso dos autos (fl. 27), é suficiente para preencher
o requisito da expressa previsão contratual.
Além do mais, de interpretação comezinha que
(para a qual serve de referência o homem médio), se admitido e
constando do contrato que a taxa anual dos juros (com a indicação
aritmética), pela somatória de 12 meses, sinaliza base remuneratória
superior à média mensal estabelecida, como colocado nos autos, para
ninguém fica dúvida da existência de capitalização mensal para o
período ânuo. Ao autor também.
E nem se argumente de que referida Medida
Provisória não pode ser aplicada porque inconstitucional, sem
desconsiderar já o rebate que se extrai na própria interpretação da
jurisprudência
colacionada
acima,
sua
constitucionalidade
foi
reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
quem com competência para apreciar a matéria, que assim
consignou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005098-72.2019.8.26.0457 -Voto no 18.516
7
“Incidente de Inconstitucionalidade. Medida
Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n°
2.170/2001. Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário,
celebrado a partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato de
mútuo bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece
a regra especial da medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do
STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgada em
24/8/2011).
De outro modo, e para que não fique a ideia de
divergência entre os juros contratados com o Custo Efetivo Total
(CET) aplicado, é imperioso ressaltar que este é um índice que, por
força
da
Resolução
da
CMN
no
3.517/2007,
deve
estar
obrigatoriamente previsto em todos os contratos bancários e
discrimina o custo total da operação de financiamento, custo este que,
não raro, não se limita aos juros remuneratórios, abrangendo outros
valores (tais como tributos, tarifas e seguro).
Isso explica eventual discrepância entre a taxa
prevista no contrato para os juros remuneratórios e o custo que, na
prática, foi cobrado mês a mês do devedor. Basta ver que o CET
anual previsto contratualmente foi de 27,24% (fl. 27).
Desse modo, a mera discrepância entre os
juros remuneratórios mensais e os anuais, ou mesmo entre àqueles e
o CET não é enfoque pelo qual se identifica abusividade no contrato.
No mais, o requerente pretende seja afastada a
cobrança da tarifa de registro de contrato (R$116,09), que entende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005098-72.2019.8.26.0457 -Voto no 18.516
8
abusiva.
Sobre a validade da cobrança, em contratos
bancários de despesas com registro do contrato o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo
(1.578.553/SP), fixou as seguintes teses:
“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.”
Em relação à cobrança da tarifa de registro de
contrato, a ré juntou aos autos o documento do veículo, e autorização
para transferência de veículo, a comprovar a realização do serviço
(fls. 110/111), mas não trouxe prova das despesas de R$ 116,09.
E não haveria como, eis que consta do
contrato que ficava ao contratante a realização da transferência do
veículo no órgão de trânsito com garantia por alienação fiduciária à
mutuante. Assim, inviável a cobrança dessa rubrica.
Por efeito do que se colocou acima, resta ao
autor, direito seu, ter restituída a importância paga a título de Registro
de Contrato (R$ 116,09).
A restituição deverá acontecer na forma
simples e não em dobro, como postulado pelo autor, pois não se
vislumbra má-fé da financeira.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:
“Agravo regimental. Contrato bancário. Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005098-72.2019.8.26.0457 -Voto no 18.516
9
revisional. Repetição do indébito em dobro. Impossibilidade. A
autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência
de pagamento indevido e má-fé do credor”. (AgRg no AREsp
460.383/RJ, E. 3a Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, j.
03/04/2014).
A quantia a devolver, deverá sofrer correção
monetária desde o desembolso e acréscimo de juros moratórios
desde a citação.
À vista destas considerações, a r. sentença
merece parcial reforma, para os fins acima indicados.
Preponderante a sucumbência do autor, ficam-
lhe mantidos os encargos de custas do processo e verba honorária,
como estabelecidos na r. sentença.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator